Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.
2. Discutir, em sede de habeas corpus, se o paciente é, ou não, autor do crime de roubo significa proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito.
3. No caso dos autos, trata-se de crime de roubo, em que o autor marcou um atendimento com a vítima e, finalizado o serviço, ele sacou uma arma de fogo, restringindo a liberdade da ofendida e de outras duas massagistas em um quarto, no qual as manteve trancadas, subtraindo seus celulares e dinheiro. Há notícias, ainda, de que, durante a ação criminosa, o autor teria ofendido as vítimas e praticado violência sexual contra as duas outras massagistas, que não quiseram registrar ocorrência policial.
4. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
5. Ademais, o paciente responde a uma ação penal pela prática do crime de roubo, na qual lhe foi concedida a liberdade provisória, o que demonstra que o paciente reitera na prática de crimes, sobretudo contra o patrimônio, de modo que sua liberdade oferece risco à ordem pública.
6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.